Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 516 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. A despeito de a Resolução n° 11 do TJDFT, de 25/11/2020, haver designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, o presente cumprimento de sentença diz respeito tão somente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Com fulcro no parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 11/2020 deste TJDFT, uma vez sentenciada a execução fiscal, descabe falar em redistribuição do cumprimento de sentença que versa apenas sobre honorários sucumbenciais para o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF, devendo permanecer no Juízo para o qual o feito foi originalmente distribuído, que proferiu a sentença objeto de execução e sobre o qual recai a prevenção.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.